Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTENTES. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituições bancárias a restituírem valores decorrentes da celebração de empréstimos mediante fraude e a repararem danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços bancários, ilegitimidade passiva, danos morais e o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de pedir relativa à falha de prestação de serviços bancários evidencia a pertinência subjetiva para a instituição bancária integrar o polo passivo.
4. A utilização por terceiros de fotos e dados pessoais adquiridos em outras circunstâncias para realização do empréstimo demonstra a falha no dever de segurança por parte do banco e confere veracidade às alegações do cliente de que não realizou a operação.
5. A falha na prestação de serviços bancários que permite a celebração de empréstimos de forma fraudulenta configura ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviços bancários que permite descontos mensais em conta corrente provenientes de empréstimos e emissão de cartão de crédito consignado celebrados de forma fraudulenta impõe a condenação à restituição integral dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 397/STJ; Súmula no 297/STJ.